Tribunal: TRF3
Processo: 5007184-65.2021.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
236/1327)

5007184-65.2021.4.03.6110

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007184-65.2021.4.03.6110

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: SANDRA REGINA ARAUJO DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: VICTOR HUGO COELHO MARTINS - SP417247-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA APONTADA EM LAUDO PERICIAL COM INÍCIO EM 2022. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE 2013. TRANSTORNO DE HUMOR. EVOLUÇÃO CLÍNICA VARIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE PROVA CONTÍNUA DA INCAPACIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, ao fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais para o benefício. A parte autora sustenta incapacidade laborativa desde 2013 e manutenção da qualidade de segurado.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a parte autora comprovou incapacidade laborativa apta a ensejar a concessão de benefício por incapacidade, bem como a manutenção da qualidade de segurado desde o requerimento administrativo formulado em 2013.III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença exige comprovação de incapacidade laborativa, qualidade de segurado e cumprimento da carência mínima, conforme os arts. 42, 59 e 25 da Lei no 8.213/91.

A prova pericial judicial conclui que a autora é portadora de transtorno de humor (CID F34.9), apresentando incapacidade total e temporária para o exercício de sua atividade habitual, com data de início da incapacidade em 07/06/2022 e previsão de cessação em 10/06/2024.

O laudo pericial constitui prova técnica elaborada por profissional de confiança do juízo e deve ser considerado como elemento central para a aferição da incapacidade, salvo existência de prova robusta em sentido contrário.

O requerimento administrativo formulado em 25/10/2013 foi indeferido após perícia médica que concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa, não havendo elementos técnicos nos autos capazes de infirmar tal conclusão.

Os documentos médicos apresentados são esparsos e datam de 2013 e 2021, evidenciando significativo lapso temporal sem acompanhamento clínico ou comprovação de incapacidade contínua.

Transtornos de humor apresentam evolução clínica variável, com períodos de exacerbação e remissão dos sintomas, sendo comum a resposta favorável ao tratamento psiquiátrico adequado, circunstância que impede presumir a permanência da incapacidade sem demonstração clínica atual e consistente.

A ausência de prova contemporânea e contínua da incapacidade desde o requerimento administrativo inviabiliza o reconhecimento de incapacidade permanente desde 2013 e, por conseguinte, a concessão de aposentadoria por invalidez ou outro benefício por incapacidade.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de benefício previdenciário por incapacidade exige prova contemporânea e consistente da incapacidade laborativa, não sendo suficiente a existência de documentos médicos esparsos e distantes no tempo.

Transtornos de humor, por apresentarem evolução clínica variável com períodos de remissão e exacerbação, não autorizam a presunção de incapacidade contínua sem demonstração clínica atual.

A ausência de comprovação de incapacidade laborativa desde o requerimento administrativo impede o reconhecimento da manutenção da qualidade de segurado e a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/91, arts. 25, I, 26, 42, 59, 86, 151 e 15; CPC/2015, arts. 371, 464, 479, 85, §11, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007184-65.2021.4.03.6110

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: SANDRA REGINA ARAUJO DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: VICTOR HUGO COELHO MARTINS - SP417247-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação destinada a viabilizar a concessão de benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

A r. sentença (ID 358041913) julgou o pedido inicial improcedente, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Apelação da parte autora (ID 358041914) em que requer a reforma da sentença. Alega incapacidade para as atividades laborais desde 2013, mantendo a qualidade de segurado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Da disciplina normativa acerca dos benefícios por incapacidade e auxílio-acidente

A Constituição Federal de 1988, a teor do preceituado no artigo 201, inciso I, garante cobertura à incapacidade laboral.

Dispõe a Lei no 8.213/91, de 24-07-1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...).

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...).

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.”

Conforme se pode ver, a Lei de Benefícios estabelece que o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez (benefício por incapacidade permanente) será devido ao segurado que, cumprido, em regra, o período de carência mínimo exigido, qual seja, 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Por sua vez, o auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária) é direito do segurado que tiver atingido, se o caso, o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Por fim, o auxílio-acidente, nos termos dos artigos 26, inciso I, e 86, da Lei de Benefícios, independe de carência e será devido ao segurado quando reduzida sua capacidade para o trabalho habitual, em razão de sequela decorrente de acidente de qualquer natureza.

A implantação de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez exige carência de 12 (doze) contribuições mensais nos termos dos artigos 25, inciso I, da Lei Federal no 8.213/91.

Não se exige carência “nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado”, conforme artigo 26, inciso II, da Lei de Benefícios.

Também independe de carência, para a concessão dos referidos benefícios, nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido por uma das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 da Lei de Benefícios.

É oportuno observar que a patologia ou a lesão de que já portara o trabalhador ao ingressar no RGPS não impede o deferimento dos benefícios, se tiver decorrida a inaptidão por progressão ou agravamento da moléstia.

A lei determina que para o implemento dos benefícios em tela é de rigor a existência do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as respectivas contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável. Trata-se do denominado "período de graça", nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios. Assim dispõe:

“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

(...)

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o. O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o. Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o. Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o. A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos”.

Observa-se, desse modo, que o §1o do artigo em questão prorroga por 24 (vinte e quatro) meses o lapso da graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

O § 2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de mais 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Na hipótese de perda de qualidade de segurado, é viável a implantação do benefício mediante prova do cumprimento de metade da carência, conforme artigo 27-A, da Lei no 8.213/91.

Em se tratando de benefícios por incapacidade, a comprovação do fato se faz por meio de prova pericial, salvo se desnecessária em vista de outras provas produzidas (CPC, art. 464).

Ainda quanto às provas, é oportuno ressaltar que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, na medida em que, a teor do art. 479 do CPC, “O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.

Contudo, é igualmente certo afirmar que a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que não englobe a questão jurídica em debate, depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto.

Examino o caso concreto.

Quanto à incapacidade, o perito judicial concluiu em 20 de abril de 2023 (ID 358041902):

“Considerando a atividade habitual exercida pelo periciado, entende-se que são necessários para o desempenho de sua função boa funções mentais, já que há necessidade de comunicação e resolução de problemas burocráticos frequentes. Em exame físico pericial verificou-se a existência de limitações das funções mentais, como descritas acima, o que torna INCOMPATIVEL a realização de suas atividades laborais com as alterações funcionais encontrados.

Com base no exposto, é pertinente entender que a patologia que acomete a periciada causa períodos de piora dos sintomas, mesmo quando já se mantem um quadro crónico de distimia. Portanto, há episódios cíclicos de perda de função mental em caráter temporário. Como em avaliação pericial foi demonstrado redução de algumas funções mentais, HÁ INCAPACIDAIDE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA A

FUNÇÃO HABITUAL. Segundo a documentação apresentada, anexada ao laudo pericial, ficam definidas as seguintes data: DID: 01/08/2008, DII: 07/06/2022 e DCB:

10/06/2024. A DCB fica definida devido a refratariedade dos tratamentos e considerando que segundo a literatura médica 180 dias é um tempo suficiente para ajustar as terapias instituídas e reduzir os sintomas atuais apresentados.

Após a avaliação da funcionalidade e da classificação da incapacidade, é possível entender que as alterações encontradas NÃO CAUSAM necessidade de ajuda de terceiros para a realização de suas atividades de vida diária. Vale ressaltar o caráter temporário das agudizações dos transtornos de humor.

Correlacionando as condições patológicas com as tarefas desenvolvidas em suas funções laborais, não é possível inferir que exista relação entre elas. Os distúrbios de humor crônico não mantem relação com o labor, já que mesmo ao sair do trabalho, ainda assim mantem persistência e piora do quadro, o que não é esperado em doenças oriundas do trabalho. Portanto, não HÁ NEXO OU CONCAUSA ENTRE AS

PATOLOGIAS E O LABOR DESEMPENHADO.

4. CONCLUSÃO:

- Portador de TRANSTORNOS DE HUMOR (F34.9)

- Há incapacidade laboral total e temporária para função habitual

- DID: 01/08/2008, DII: 07/06/2022 e DCB: 10/06/2024

- Não há nexo das patologias apresentadas e as atividades laborais desenvolvidas.

O perito judicial concluiu pela incapacidade total e temporária.

Embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, nos termos dos artigos 436 do CPC/1973 e 479 do CPC/2015, estas devem ser consideradas, por se tratar de prova técnica, elaborada por profissional da confiança do Juízo e equidistante das partes.

O laudo pericial foi devidamente fundamentado e atestou que a parte autora apresenta incapacidade total e temporária para o exercício das atividades habituais devido a transtornos de humor desde 07/06/2022.

Conforme dados do CNIS, o ultimo vinculo da parte autora com RGPS se deu no período de 26/02/2012 a 19/07/2013 devido a concessão de auxílio-doença.

O requerimento administrativo mais recente de benefício por incapacidade foi formulado pela autora em 25/10/2013 tendo sido indeferido após perícia médica que concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa, não havendo nos autos elementos técnicos capazes de infirmar tal conclusão. Ademais, os documentos médicos que analisam sua condição clínica são de 2013 e 2021 evidenciando um lapso significativo lapso temporal sem qualquer avaliação médica ou relatório clínico que demonstre a persistência ou agravamento de eventual incapacidade nesse período.

Tal circunstância assume especial relevância no caso de transtornos de humor, uma vez que tais enfermidades, embora possam ocasionar episódios de limitação funcional ou incapacidade laboral em determinados momentos, caracterizam-se, em regra, por evolução clínica variável, com períodos de exacerbação e remissão dos sintomas, apresentando, via de regra, resposta favorável ao tratamento psiquiátrico adequado, que envolve acompanhamento médico regular, uso de medicação específica e intervenções terapêuticas complementares. Por essa razão, a incapacidade eventualmente decorrente desse tipo de patologia tende a possuir caráter transitório ou intermitente, não sendo presumida sua permanência ao longo do tempo sem demonstração clínica atual e consistente.

Nesse contexto, a concessão de aposentadoria por invalidez pressupõe prova robusta e contemporânea da irreversibilidade do quadro incapacitante, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Assim, diante da ausência de documentação médica contínua e tecnicamente fundamentada que comprove a manutenção de incapacidade laborativa desde a data do requerimento administrativo, bem como considerando a natureza potencialmente tratável e passível de estabilização dos transtornos de humor com o manejo terapêutico adequado, não se mostra possível reconhecer a existência de incapacidade permanente desde 2013 apta a justificar a manutenção da qualidade de segurado e a concessão de aposentadoria por invalidez.

Assim sendo, não é devido o benefício de incapacidade, nos termos dos artigos 59 e 42 da Lei Federal no. 8.213/91.

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação da parte autora.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, conforme, o § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA APONTADA EM LAUDO PERICIAL COM INÍCIO EM 2022. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE 2013. TRANSTORNO DE HUMOR. EVOLUÇÃO CLÍNICA VARIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE PROVA CONTÍNUA DA INCAPACIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, ao fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais para o benefício. A parte autora sustenta incapacidade laborativa desde 2013 e manutenção da qualidade de segurado.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a parte autora comprovou incapacidade laborativa apta a ensejar a concessão de benefício por incapacidade, bem como a manutenção da qualidade de segurado desde o requerimento administrativo formulado em 2013.III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença exige comprovação de incapacidade laborativa, qualidade de segurado e cumprimento da carência mínima, conforme os arts. 42, 59 e 25 da Lei no 8.213/91.

A prova pericial judicial conclui que a autora é portadora de transtorno de humor (CID F34.9), apresentando incapacidade total e temporária para o exercício de sua atividade habitual, com data de início da incapacidade em 07/06/2022 e previsão de cessação em 10/06/2024.

O laudo pericial constitui prova técnica elaborada por profissional de confiança do juízo e deve ser considerado como elemento central para a aferição da incapacidade, salvo existência de prova robusta em sentido contrário.

O requerimento administrativo formulado em 25/10/2013 foi indeferido após perícia médica que concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa, não havendo elementos técnicos nos autos capazes de infirmar tal conclusão.

Os documentos médicos apresentados são esparsos e datam de 2013 e 2021, evidenciando significativo lapso temporal sem acompanhamento clínico ou comprovação de incapacidade contínua.

Transtornos de humor apresentam evolução clínica variável, com períodos de exacerbação e remissão dos sintomas, sendo comum a resposta favorável ao tratamento psiquiátrico adequado, circunstância que impede presumir a permanência da incapacidade sem demonstração clínica atual e consistente.

A ausência de prova contemporânea e contínua da incapacidade desde o requerimento administrativo inviabiliza o reconhecimento de incapacidade permanente desde 2013 e, por conseguinte, a concessão de aposentadoria por invalidez ou outro benefício por incapacidade.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de benefício previdenciário por incapacidade exige prova contemporânea e consistente da incapacidade laborativa, não sendo suficiente a existência de documentos médicos esparsos e distantes no tempo.

Transtornos de humor, por apresentarem evolução clínica variável com períodos de remissão e exacerbação, não autorizam a presunção de incapacidade contínua sem demonstração clínica atual.

A ausência de comprovação de incapacidade laborativa desde o requerimento administrativo impede o reconhecimento da manutenção da qualidade de segurado e a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/91, arts. 25, I, 26, 42, 59, 86, 151 e 15; CPC/2015, arts. 371, 464, 479, 85, §11, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão